Tribunal: TJSP
Processo: 1018182-68.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000044395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018182-68.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso por amaioria, ficando vencidos o Relator e o 4o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
Gilberto dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.163
Apelação Cível no 1018182-68.2020.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
MM. Juiz: Fabio Varlese Hillal
Comarca: Campinas 4a Vara Cível
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada
sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da
fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer
circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a
prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática
obrigação de indenizar em qualquer circunstância.
A r. sentença de fls. 264/280, cujo relatório fica adotado, julgou
improcedente a ação, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora com pedido de reforma do julgado, alegando a
desnecessidade de perícia nos equipamentos danificados e de prévio requerimento
administrativo e insistindo em que os danos se deram por responsabilidade da ré.
Contrarrazões (fls. 285/293) pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Pelo meu voto estou divergindo do i. Relator Sorteado e negando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, pois entendo que a improcedência da ação era a solução
adequada.
Analisados os autos, tenho para mim que a autora não se desincumbiu do
ônus da prova quanto ao nexo causal, portanto não podendo se impor responsabilidade à
concessionária.
E, de fato, bem analisados os elementos dos autos, conclui-se que as provas
trazidas foram mesmo insuficientes.

O art. 927 do Código Civil é muito claro ao dispor que: Aquele que, por
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Logo, como explicam NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA
NETO: “(...) a responsabilidade civil pelo dano recai sobre aquele que o pratica. Em
outras palavras, sobre aquele que, por ação ou omissão, esteja vinculado, em nexo
causal, ao fato danoso” (Código Civil Comentado. Salvador: Ed. Podivm, 2020, p.
873).
Fundamental assim a prova desse liame entre o dano e o seu
causador, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. Como bem leciona SILVIO
VENOSA:
“(...) É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano.
Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa
a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato
danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.”
(Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 855)
No caso, com todo o respeito, nem os Segurados, nem a Seguradora sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogada fizeram essa prova, pois a pobreza de elementos trazidos aos autos não permite
concluir que, realmente, os aparelhos tenham sido danificados por sobrecarga de energia
elétrica na rede, por falha imputável à Concessionária.
A parte autora infelizmente não conseguiu comprovar dita falha,
porquanto apenas trouxe os pareceres técnicos de oficinas que examinaram
superficialmente os aparelhos e concluíram (não se sabe com base em quê ou por quê)
teriam queimado por sobrecarga ou pico de energia.

Nada há nos autos que confirme aludida “sobrecarga” na rede no dia dos
fatos e esta foi negada pela Concessionária, que informou a inexistência de ocorrências
em sua rede naquela data.
Ainda que unilateral, essa informação da Distribuidora de energia precisa
ser considerada, pois a não ser por ela não há meio hábil de a Concessionária
demonstrar a regularidade do fornecimento.
Irrelevante invocar a teoria de inversão do ônus da prova, pois essa
inversão é reservada para situações em que for “verossímil” a alegação (art. 6o, VIII,
CDC) e for possível para a outra parte produzir mais facilmente a prova requerida.
No caso, a Distribuidora trouxe os relatórios da distribuição de energia,
não se vislumbrando qual outro meio teria para demonstrar o fornecimento regular.
Portanto, exigir mais não se faz possível, porque é do Código de Processo Civil que a
inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, CPC).

As operações da Distribuidora são registradas e geram relatórios,
conforme dispõe os “Procedimentos de Distribuição de energia Elétrica no sistema
Elétrico Nacional PRODIST”, anexo à Resolução Normativa no 499/2012 da ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E sem a apresentação de motivos concretos ou indícios plausíveis em contrário não
parece razoável desacreditar (apenas por desacreditar) em referidos relatórios. Afinal,
sabidamente a boa-fé pode ser presumida, enquanto a má-fé tem de ser provada.
A desconsideração desses informes só porque fundados só em telas
sistêmicas não parece razoável. O quê mais a ré poderia apresentar, se de outro lado os
consumidores nada apresentam, senão suas meras palavras? Por que se poderia dar
crédito a uma palavra e não dar crédito a outra? Não haveria aí quebra ao princípio de
paridade de tratamento, que é assegurado pelo art. 7o do Código de Processo Civil?
O Anexo 9 do PRODIST estabelece para investigação do nexo causa:
“6. NEXO CAUSAL
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação
no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o
dano reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que
pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta
ocorrência do dano, houve ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a
unidade consumidora;
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com
antecedência;
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a
unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de
fornecimento de energia elétrica, ainda que transitórias, provocadas por
terceiros ou preventivas.”
No caso em exame, nada disso consta, de sorte que competia à unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidora ter trazido elementos capazes de convencer em contrário, ou seja, de que
teria havido efetiva “perturbação na rede elétrica”. Contudo, nada foi apresentado nos
autos, nem mesmo uma simples declaração de vizinho, para atestar o “pico de energia”
ou mesmo a ocorrência de danos semelhantes nas imediações.
Mas além de a parte autora nada ter apresentado nesse sentido, nem
mesmo conseguiu provar a adequação das instalações elétricas da unidade consumidora;
o uso de carga regular na unidade consumidora; ou mesmo o uso correto do
equipamento danificado...

Em tais condições, sem um mínimo de suporte e sem que se possa
descartar outras causas, é verdadeiramente impossível dizer que a responsabilidade seria
da Concessionária, porque no caso não é permitido presumir a respeito.
Nem a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva altera os termos
da questão, pois apesar de o fornecedor ser responsável independentemente da
existência de culpa (art. 14, CDC), é necessária prova de que o serviço foi defeituoso e,
especialmente, do nexo causal entre esse defeito e o dano.
Por sua vez, a simplória invocação do risco da atividade não muda a sorte
do caso, pois, como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “A aceitação do risco
administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer circunstância”
(Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CAVALIERI FILHO: “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o
dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do
dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso, infelizmente, não se fez
tal prova.
Enfim, tudo analisado verifica-se que a improcedência da ação era
mesmo incontornável.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença e majorando a verba honorária para 15% (quinze por
cento) do valor da causa.
Gilberto dos Santos
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018182-68.2020.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
MM. Juiz: Fabio Varlese Hillal
Comarca: Campinas 4a Vara Cível
Voto n. 4004
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de apelação (fls. 264/280) contra sentença (fls. 258/261), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida em ação ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A em face da Companhia Paulista de
Força e Luz. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Irresignada, apela a autora. Alega a desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados e de prévio requerimento administrativo. Propugna, assim,
pelo provimento do recurso, com a anulação da r. sentença e o retorno dos autos ao
juízo a quo para a produção de provas.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 281/282).
Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (fls. 285/293).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comportava provimento.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-rogada nos
direitos de seus segurados, tem o escopo de ser ressarcida pelos valores pagos a título de
indenização pelos danos causados em equipamentos elétricos, em virtude de falha na
prestação de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na exordial, narrou ter celebrado contratos de seguro com Mauricio
Adorno da Cunha, Jose Joel Domingos e Claudio Marcio Dantas por meio de apólices
que preveem, dentre outros aspectos, cobertura em caso de danos elétricos.
Sucede que, em decorrência de distúrbios provenientes em rede de
distribuição da ré, determinados equipamentos eletrônicos que guarneciam a residência
dos segurados foram danificados, conforme laudos técnicos acostados às fls. 29/30,
39/48 e 70.
Em virtude dos danos, houve pagamento da quantia total de R$12.262,02
aos segurados (fls. 32, 50 e 72).
Sobreveio sentença que julgou o pedido improcedente.
O recurso comporta provimento.
Por proêmio, não há qualquer irregularidade na ausência de comunicação
à empresa de energia elétrica acerca do sinistro, máxime porque se revela insubsistente
a aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL, quanto ao
procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se sobrepor ao
quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Deveras, não se pode considerar, in casu, que o procedimento
administrativo consubstancie condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de
ressarcimento.
Convém destacar que incidem, no caso, as normas do Código de Defesa
do Consumidor.
A ré é concessionária de serviço público, enquanto a autora, por ter se
sub-rogado nos direitos do segurado, faz jus à tutela consumerista, nos termos do artigo
3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma objetiva
pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de responsabilidade
previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente,
no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa,
e também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um
dever legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.”
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do
Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva”
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de 05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária tão
somente se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual
não se desincumbiu.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade
desenvolvida pela apelada engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de
energia elétrica, ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas
atmosféricas, cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever
de fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de
natureza intrínseca à esfera de responsabilidade da apelada, denominados pioneiramente
por Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das
Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor,
porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Com efeito, vislumbra-se que os documentos carreados aos autos são
suficientes para o regular deslinde do feito.
Ora, os laudos técnicos juntados à petição inicial (fls. 29/30, 39/48 e 70)
constituem subsídios aptos a revelar a ocorrência de descarga elétrica, que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causadores dos danos nos equipamentos elétricos dos segurados. Tais laudos são
válidos, uma vez que foram elaborados por terceiros que não guardam relação com a
autora.
Os laudos apontaram a ocorrência de danos elétricos nos seguintes
termos:
(i) fl. 30: “Fizemos todos os testes, constatamos que a Placa Mãe (...),
Processador Intel (...) e Fonte de Energia (...), precisam ser substituídos. Testei Motivo:
dano elétrico ocorrido no dia 25/01/2019”;
(ii) fl. 40: “A Rede de comunicação não estava funcionando devido à
queima dos componentes pela passagem de corrente elétrica elevada, decorrente de
sobre tensão. Placas queimadas: Inteligência, Módulo Relê, Painel, Placa pulsador e
WebServer”;
(iii) fl. 70: “consequência de oscilação de energia ocorrida na rede, no
dia 10 de Dezembro de 2019, no período da tarde, com isso ocasionando danos
elétricos na central de comando eletrônico e consequentemente ficando mandando
energia direto para os dois motorredutores basculante (...) com isso danificou a central
de comando eletrônica e queimando os dois motorredutores (...)”.
Mantém-se hígida, nessas circunstâncias, a conclusão de que, no caso em
testilha, se configurou nexo de causalidade entre a oscilação da tensão na rede de
energia elétrica e as avarias nos equipamentos, nos termos da r. sentença.
Acrescente-se, ainda, a juntada dos comprovantes de pagamento efetuado
aos segurados (fls. 32, 50 e 72).
Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro - Ação regressiva
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em
equipamentos, ocasionadas por sobrecarga elétrica Procedência -
Preliminares rejeitadas - Suficiência de laudo particular de danos e que
decorreram de oscilação de energia elétrica - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via
judicial - Falta de provas de que no dia dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços - Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante de
pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios. TJ/SP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. José Wagner Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.
Ademais, a perícia dos equipamentos, no caso em tela, seria inviável,
uma vez que, mesmo antes do ajuizamento da ação, este já teria sido descartado, atitude
válida e que representa a praxe no mercado em que a autora se insere.
Portanto, reforma-se a r. sentença para julgar procedentes os pedidos
formulados na petição inicial e condenar a ré-apelada a pagar à autora a quantia de
R$12.262,02.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso, para julgar
procedente o pedido e condenar a ré ao pagamento do montante de R$12.262,02, com
acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde a data dos respectivos pagamentos aos segurados e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Outrossim, condenava a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária fixadas em 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
13EACBA2
8
12
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
13F3831B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018182-68.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.